Tribunal: TJSP
Processo: 2062238-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062238-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ADRIANO
HISAO MOYSES KAWASAKI e Paciente ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062238-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41477
2
Voto 41.477
Habeas Corpus n. 2062238-26.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1523710-09.2019.8.26.0228 1a Vara do Júri
Impetrantes - Adriano Hisao Moyses Kawasaki
Tatiana Francisca Ribeiro Pina
Paciente
- Roberto Gomes de Oliveira
Os
ilustres
advogados
Adriano
Hisao
Moyses
Kawasaki e Tatiana Francisca Ribeiro Pina, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara do Júri
da Comarca da Capital, impetram o presente habeas corpus, em favor de
Roberto Gomes de Oliveira, visando seja assegurada a liberdade provisória,
nos termos da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Aduzem que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o flagrante,
datado de 1 de outubro de 2019, e, em virtude da atual pandemia do
COVID-19, fora suspensa a realização da audiência de instrução, debates
e julgamento, designada para o dia 13 de abril de 2020. Alegam que,
incerto o prazo para julgamento do feito, é certo que irá se configurar o
excesso de prazo para formação da culpa. Sustentam desproporcional a
manutenção da prisão cautelar, pois, em caso de condenação, vez que se
trata de tentativa de homicídio, o paciente fará jus a regime carcerário
diverso do fechado. Acrescentam que se trata de paciente primário, com
família constituída, residência fixa e trabalho lícito, recolhido em
estabelecimento carcerário superlotado, há mais de noventa dias (fls. 1/5).
Acompanham os documentos de fls. 6/236.
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 244/245), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062238-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41477
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 249/253).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Roberto Gomes de Oliveira, autuado em
flagrante delito, em 1 de outubro de 2019, foi denunciado como incurso
no artigo 121, § 2o, V e VII, c.c. artigo 14, II, e no artigo 180, caput, todos
do Código Penal, porquanto, por volta das 16h, em via pública situada
nesta Capital, agindo com objetivo de assegurar a impunidade de outro
crime, teria tentado matar Cristiano Vieira Ciceri, policial militar, no
exercício da função, causando-lhe ferimentos que não deram causa à
morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, e, nas mesmas
circunstâncias de tempo e de lugar, após receber em proveito próprio,
teria conduzido o veículo Renault Sandero, placas FWG-0723, ciente de
que se tratava de produto de crime.
Levada a efeito audiência de custódia, em 2 de
outubro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 7 de outubro de 2019, recebida,
em 8 de outubro de 2019, o paciente foi citado e apresentou defesa
preliminar. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, para
o dia 13 de abril de 2020, prejudicada a realização do ato, tendo em vista
a atual pandemia do COVID-19, aguarda-se o término do trabalho remoto,
para designação de nova audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062238-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41477
4
No que se refere à prisão preventiva, esta Colenda
Décima Segunda Câmara Criminal, em 11 de fevereiro de 2020, no
julgamento do Habeas Corpus n. 2281296-65.2019.8.26.0000 São Paulo,
por votação unânime, denegou a ordem. Acórdão consignado, nos
seguintes termos:
“A decisão, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, não fere a garantia constitucional prevista no
artigo 93, IX, da Constituição Federal. Aponta para a
presença de indícios de autoria e prova da existência da
materialidade, pressupostos da prisão cautelar, e
examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a
imputação formulada contra o paciente.
Não se reconhece assim, que a manutenção de prisão
cautelar do paciente representa coação ilegal. Encontra
respaldo necessário, ao menos em princípio, nos elementos
de convicção até então constantes nos autos.
A manutenção da prisão cautelar do paciente sustenta-se
em situação objetiva e concreta, que autoriza a restrição
de liberdade, que antecede a sentença condenatória
definitiva.
Trata-se de delito de tentativa de homicídio, praticado, em
tese, contra agente público, no exercício da função, no
intuito de assegurar a impunidade de delito de receptação
de veículo.
O contorno dos fatos, até então delineado, não dá ensejo
à liberdade provisória, ainda que acompanhada de
medidas cautelares diversas da prisão.
A prisão cautelar não fere o princípio da presunção de
inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciada que a restrição de
liberdade do agente mostra-se necessária. Em face de
sua natureza processual, justifica-se no momento em que
visa assegurar o regular andamento do processo.
Convive de forma harmônica com a garantia de
presunção de inocência, bastando para tanto, que as
circunstâncias fáticas recomendem a medida extrema.
Em princípio, não se vislumbra violação ao princípio da
proporcionalidade. Resta prematuro tecer considerações
acerca de eventual pena e regime prisional, impostos em
caso de condenação, principalmente considerando que os
delitos

imputados
são
apenados
com
reclusão,
dependendo o quantum de pena, das circunstâncias a
serem apuradas durante a instrução criminal.
Diante do exposto, por votação unânime, denegaram a
ordem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062238-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41477
5
De outra parte, tendo em vista o desenrolar do
processo, não se mostra evidenciado o alegado excesso de prazo. Nem
mesmo se infere, quer da documentação que instrui a impetração, quer
daquela que acompanha as informações, omissão ou desídia por parte da
autoridade impetrada. Há que ter em conta que a audiência de instrução
probatória, designada para o dia 1 de abril de 2020, restou prejudicada,
em face de situação que não pode ser imputada à autoridade impetrada e,
tão logo encerrado o trabalho remoto, será retomado o curso do processo.
Assim sendo, não se pode falar, diante das
circunstâncias específicas e concretas que rodeiam o presente processo,
em desrespeito ao princípio da razoabilidade da duração do processo,
previsto no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
O prazo para a conclusão da instrução criminal deve
obedecer a critério de razoabilidade, observada a condição específica de
cada procedimento.
A
instrução
do
processo,

estando
preso o
acusado, deve se dar com maior rapidez. Contudo, o prazo para
encerramento da instrução não pode ser medido de forma matemática.
Devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso.
Assim, o número de agentes, o local onde estão presos a dificultar a
apresentação para participar da instrução do processo, para o
interrogatório, eventuais intercorrências, tudo deve ser levado em conta
para só então ser verificado se há excesso de prazo na formação da culpa.
Por conseguinte, o lapso para o término da instrução
pode ser alargado em razão de circunstâncias que estejam a justificar tal
prorrogação, desde que se mantenha razoável. Pode haver elasticidade no
prazo da prisão cautelar desde que guarde razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062238-26.2020.8.26.0000 -Voto no 41477
6
No caso presente, por ora, não há falar em coação
ilegal decorrente do prolongamento da instrução criminal.
Por fim, no dia 17 de março de 2020, em face da
atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a pretendida prisão domiciliar, a
demonstrar que a medida não deve ser adotada de forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco, razão pela qual não se mostra viável acolher o
pedido de substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de
habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora